Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SOBRE ÁREA QUE FOI SITUADA EM LOTEAMENTO IRREGULAR (“FAZENDA PARANOAZINHO” / CONDOMÍNIO “MANSÕES COLORADO”). VIABILIDADE. TEMA No 1.025 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E IRDR No 8/TJDFT. APLICABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A localização de imóvel em loteamento irregular não é circunstância que inviabiliza, por si só, a invocação da usucapião.
2. Na espécie, não há distinguishing a ser feito em relação ao precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 1.025 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.818.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 3/8/2021), proveniente do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que tramitou nesta Corte de Justiça (IRDR no 8 - Acórdão 1141204, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018). Isso porque a própria jurisprudência do STJ, em controvérsias que não versam sobre imóveis localizados no Setor Tradicional de Planaltina, determina a observância da ratio decidendi do acórdão paradigmático para assegurar o enfrentamento da pretensão de prescrição aquisitiva por usucapião em imóveis situados em áreas originalmente irregulares do ponto de vista urbanístico.
3. O ordenamento jurídico autoriza, a fim de contagem do prazo para o reconhecimento da usucapião extraordinária, que os possuidores acrescentem à sua posse o prazo da posse de seus antecessores (art. 1.243 do Código Civil de 2002; art. 552 do Código Civil de 1916).
4. Relativamente ao diploma normativo aplicável à contagem do prazo para a prescrição aquisitiva por usucapião, “A contrário senso do que dispõe o art. 2.028 do CC/2002, quando reduzidos os prazos de prescrição pelo CC/2002 e, na data da sua entrada em vigor, houver transcorrido menos da metade do prazo previsto no CC/1916, aplica-se o prazo previsto na lei nova, tendo o STJ decidido que, nessa hipótese, o marco inicial de contagem é o dia 11/01/2003, data de entrada em vigor do novo Código, e não a data do fato gerador do direito (REsp n. 2.001.617/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.).
5. Uma vez aplicável o prazo da prescrição aquisitiva previsto no art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, tendo os possuidores demonstrado o seu estabelecimento no imóvel para o fim de moradia, afigura-se impositiva a declaração da usucapião extraordinária, que não depende de justo título nem de boa-fé, mas apenas da observância do exercício de posse com animus domini sem interrupção ou oposição.
6. Ao invés do que foi alegado pela reivindicante do imóvel, não existe demonstração nos autos de efetiva oposição à posse ininterruptamente exercida pelos possuidores em relação ao imóvel objeto de contenda, não se prestando a isso os protestos judiciais que menciona, já que não realizada a contento a comprovação da ciência dos possuidores com sua identificação enquanto ocupantes da área, o que poderia ser promovido em relação a eles de forma especificada, mas não foi, por presente edital genérico.
7. Seja na ação reivindicatória, seja na ação de usucapião, não houve postulação, pelos interessados, da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tanto que recolheram as custas iniciais relativas à ação de usucapião e realizaram o preparo dos recursos de apelação cível interpostos em ambos os feitos, o que evidenciaria, caso houvesse sido formulado e não foi, até mesmo a eventual preclusão lógica do requerimento de gratuidade de justiça. Nesse contexto, uma vez evidente o equívoco na sentença, deve ser extirpada do seu dispositivo a menção à suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.
8. Apelação cível de MOZART CAMAPUM BARROSO e ANTÔNIA MÉRCIA GOMES LOBO conhecida e provida. Apelação cível de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A conhecida e parcialmente provida.